Tribunal: TJES
Processo: 0019518-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019518-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR
APELADO: A.C.O TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019518-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
APELADO: A.C.O TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

Advogado do(a) APELADO: GILMARA GOMES RIBEIRO - ES15203

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de apelação

interposto
contra
sentença
(fls.
250/266
)
proferida pel
a

Juíz
a
d
e Direito

da

5
ª
Vara

Cível
d
e
Vitória
,
ES,
que, em
ação
de rescisão
redibitória
,
acolheu a decadência em relação a reclamação dos vícios e
julgou
parcialmente
procedente
o p
edido

de indenização por danos
materiais em quantia equivalente à diferença entre o valor do negócio e o valor real do bem considerando sua origem e condições apuradas em perícia, o que perfaz o montante de R$ 19.005,62 (dezenove mil, cinco reais e sessenta e dois centavos), valor este que deverá ser acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária (índice indicado pela CGJES) a partir da data do efetivo prejuízo (data da avença).
Custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

Em suas razões
recursais
,

a
apelante
aduzi
u
os seguintes motivos para reforma da sentença
que,

(i)

decadência;
(ii)
inexistência de vício oculto;
(iii)
inexistência de depreciação do veículo, uma vez que já vendido por valor superior
ao da aquisição e com lucro para o apelado;
(iv)
ônus do autor em comprovar fato constitutivo do seu direito
.

C
ontrarrazões
às fls.
267/687
, alegando preliminarmente
(i)

a
ausência de dialeticidade em relação a decadência e
(ii)
ausência de interesse no pedido de decadência, eis que reconhecido em sentença;
no mérito
(i
ii
)

pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória
/
ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019518-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
APELADO: A.C.O TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

Advogado do(a) APELADO: GILMARA GOMES RIBEIRO - ES15203

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Alega a
parte
recorrida que o recu
r
so de apelação não merece ser admitido, uma vez que
ausente a dialeticidade nas razões, notadamente porque a decadência já
f
ora reconhecida em sentença
.

Entretanto,
a insurgência da parte se volta não contra o acolhimento da decadência em si, mas os efeitos doravante da mesma
quanto a
impossibilidade de acolhimento parcial dos pedidos
autorais
em sentença -
indenização por danos
materiais
.

E
ste E. Tribunal
já decidiu que

“a
repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação
–
princípio da dialeticidade
–,
caso conste no apelo os
fundamentos
de fato e de direito
evidenciadores do desejo de reforma da sentença”
,
tal qual
verificado no apelo em apreço
1
.

Portanto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de ausência de interesse recursal)

Por via de consequência, não merece acolhida a presente preliminar – ausência de interesse recursal – notadamente porque o apelo visa discutir os efeitos quanto ao acolhimento da decadência em relação ao caducamento ou não do direito de ressarcimento de danos materiais.

Portanto, resta claro o interesse recursal da apelante.

Portanto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Ao que se vê dos autos, a devolutividade recursal cinge-se quanto a
verificação da
decadência;
(ii)
inexistência de vício oculto;
(iii)
inexistência de depreciação do veículo, uma vez que já vendido por valor superior
ao da aquisição e com lucro para o apelado;
(iv)
ônus do autor em comprovar fato constitutivo do seu direito
.

Pois bem.

Na origem, a pretensão autoral funda-se na rescisão de contrato com pedido de danos
morais e
materiais
porque

firmou contrato de compra e venda de
veículo
(Chevrolet S10LTDD4, 2013/2013, no valor de R$ 76.847,62 - setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
, através de
consórcio
,
porém ao tentar
realizar o seguro do veículo, foi-
lhe
negado porque não se enquadrava na condição
de critérios de aceitação
o veículo,
vindo a
descobriu que o veículo
foi
arrematado em leilão.

Versa o art.
445
, §
1
º do Código
Civil
:

Art. 445.
O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
§ 1º
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

Assim, a partir do momento em que parte toma ciência do vício
oculto
inicia-se a contagem do prazo
que caso não exercido o direito –
redibição ou abatimento do preço
, o mesmo
decairá
.

Dessa forma, escorreita a conclusão da sentença em acolher a decadência em relação ao pedido redibitório e/ou abatimento porque tomou ciência em 18.01.2017, ação somente foi proposta em 14.07.2017 quando já transcorrido o prazo decadencial.

Neste sentido, o colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O prazo decadencial para o exercício da pretensão

redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1º do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência
.2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.095.882/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 19/12/2014.) (grifei)

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - ABATIMENTO DO PREÇO DO BEM - PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO - EXTINÇÃO DO DIREITO.
Decorrido o prazo decadencial, extingue-se o direito do comprador de postular o abatimento no preço do bem adquirido com vícios redibitórios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0432.09.021221-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2011, publicação da súmula em 09/09/2011).
(grifei)

Entretanto, nada impede que o autor busque o ressarcimento por danos materiais, por se tratar de pretensão diversa daquela concernente ao vício re
d
ibitório
e/ou abatimento.

Noutro giro, não obstante a alegação do recorrente quanto a inexistência de prova da negativa do seguro, verifica-se que às fl. 44/
45
“print” da tela d
a
s
segur
adoras
com a informação de “risco não se enquadra em nossos critérios de aceitação” demonstrando a depreciação causada pela não informação de que o veículo era originário de leilão.

Portanto,
afere-se que a apelante feriu a boa fé objetiva relativa aos negócios, notadamente porque deixou de trazer informação pertinente ao objeto da compra venda,
ficando patente o vício
. Senão vejamos o art. 113 do código Civil:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Converge deste entendimento, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO USADO. OMISSÃO DA VENDEDORA QUANTO À SITUAÇÃO DE SINISTRADO E DE PASSAGEM POR LEILÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO DO NEGÓCIO NOS TERMOS DO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na compra e venda de veículo usado, a omissão dolosa ou culposa quanto à condição de sinistrado do bem, com passagem por leilão, constitui violação à boa-fé objetiva por transgressão do dever de informação e transparência, a ensejar o desfazimento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao “status quo ante”, aplicando-se o disposto no art. 441 do Código Civil, pois o autor ingressou com a ação dentro dos 30 dias previstos no art. 445 do Código Civil.
2. Recurso provido. TJSP - ApCiv 1042366-04.2018.8.26.0100 - 35ª Câmara de Direito Privado - j. 22/3/2021 - julgado por Artur Marques da Silva Filho - DJe 22/3/2021 - Área do Direito: Civil.

Assim, dentro do seu ônus probatório, o autor obteve êxito, através da prova pericial, a depreciação do veículo no percentual de 26,87%, equivalente a R$ 19.005,62 (dezenove mil, cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme laudo pericial fl. 149/166.

Dessa forma, pouco importa que a empresa apelada vendeu o veículo em valor maior ao do que adquirido (R$ 85.000,00 – oitenta e cinco mil reais), sobretudo porque tal incremento se deve ao momento que passa o mercado de veículos e não em relação ao bem em si.

Diante do

ex
posto,
conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, eis que a atendidos os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, eis o alto grau de zelo do advogado, sendo fácil o local da prestação dos serviços (escritório localizado na mesma cidade onde tramitou a demanda); sendo a natureza da causa de média importância, diante da necessidade de perícia, bem como por tramitar desde 2017.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. ART.
445
, §
1
º DO CC.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REDIBIÇÃO E/OU ABATIMENTO DO VALOR
.
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE.

VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. DEPRECIAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.
Preliminar de
ausência de
dialeticidade
:
1.
Alega a
parte
recorrida que o recu
r
so de apelação não merece ser admitido, uma vez que
ausente a dialeticidade nas razões, notadamente porque a decadência já
f
ora reconhecida em sentença
. Entretanto,
a insurgência da parte se volta não contra o acolhimento da decadência em si, mas os efeitos doravante da mesma
quanto a
impossibilidade de acolhimento parcial dos pedidos
autorais
em sentença -
indenização por danos
materiais
.
Preliminar rejeitada
.
2
.
Preliminar de ausência de interesse recursal:
R
esta claro o interesse recursal da apelante,
notadamente porque o apelo visa discutir os efeitos quanto ao acolhimento da decadência
em relação
ao caducamento ou não do direito de ressarcimento de danos materiais.

P
reliminar rejeitada
.
3.

Mérito
:
Assim, a partir do momento em que parte toma ciência do vício
oculto
inicia-se a contagem do prazo
que caso não exercido o direito –
redibição ou abatimento do preço
, o mesmo
decairá
.
Dessa forma, escorreita a conclusão da em acolher a decadência em relação ao pedido redibitório e/ou abatimento porque tomou ciência em 18.01.2017, ação somente foi proposta em 14.07.2017 quando já transcorrido o prazo decadencial. Entretanto, nada impede que o autor busque o ressarcimento por danos materiais, por se tratar de pretensão diversa daquela concernente ao vício re
d
ibitório
e/ou abatimento.
4.

Noutro giro, não obstante a alegação do recorrente quanto a inexistência de prova da negativa do seguro, verifica-se que às fl. 44/
45
“print” da tela d
a
s
segur
adoras
com a informação de “risco não se enquadra em nossos critérios de aceitação” demonstrando a depreciação causada pela não informação de que o veículo era originário de leilão.
5
.
Portanto,
afere-se que a apelante feriu a boa fé objetiva relativa aos negócios, notadamente porque deixou de trazer informação pertinente ao objeto da compra venda,
ficando patente o vício
. Senão vejamos o art. 113 do
C
ódigo Civil
.
6.

Assim, dentro do seu ônus probatório, o autor obteve êxito, através da prova pericial,
demonstrar
a depreciação do veículo no percentual de 26,87%, equivalente a R$ 19.005,62 (dezenove mil, cinco reais e sessenta e dois centavos).
7
.
Recurso
conhecido e des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.